Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. HEMODIÁLISE. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para obrigar o réu a fornecer tratamento médico de sessões de hemodiálise. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Tratamento médico fornecido pelo Estado. Hemodiálise. A autora é portadora de doença renal crônica terminal. O relatório médico indica que, apesar de outros tratamentos já realizados, houve a evolução da doença. O tratamento indicado é a realização de sessões de hemodiálise, 3 vezes por semana, conforme relatório médico de ID 37000523. Ademais, verifica-se que a paciente se encontra internada e, ante a ausência do fornecimento do tratamento pleiteado, não tem condições de receber alta hospitalar. A negativa do Estado em fornecer o tratamento ocasiona, sem necessidade, a ocupação de um leito de enfermaria, o que importa diversas consequências negativas. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 37495823). A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de fornecer o tratamento médico indicado. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).
W